Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Despacho ao ID: 74653814 acerca de renúncias apresentadas pelas substituídas MARCIA GARDENIA OLIVEIRA GUIMARAES, MARCIA DE SA ALBUQUERQUE, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA e MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, bem como determinação de intimação do DISTRITO FEDERAL quanto ao adimplemento do crédito de MARCIA CORREA DO NASCIMENTO. Intimado, o DF quedou-se inerte quanto ao pagamento de MARCIA CORREA DO NASCIMENTO (ofício expedido ao ID: 71654934) (ID: 75120430). Não há notícia de pagamento quanto ao citado requisitório nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, reitere-se a intimação do Distrito Federal, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. As renúncias serão apreciadas posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 15 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR